Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713738-13.2021.8.07.0000 AUTOR: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS REU: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 53304634), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR